Tribunal: TJMT
Processo: 0003728-41.2015.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003728-41.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA HELENA BASTIAN FAGUNDES - CPF: 184.463.370-53 (APELANTE), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTADA (APELADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.676.404/0002-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA BASTIAN FAGUNDES - CPF: 184.463.370-53 (APELADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DAS REQUERIDAS DESPROVIDO E ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VEÍCULO ZERO KM COM DEFEITO RECORRENTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA – PRAZO PARA REPARO NÃO OBSERVADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVELUÇÃO DO VALOR PAGO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO MANTIDA – DANO MATERIAL – REEMBOLSO DOS VALORES GASTOS COM CONSERTO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSOS DAS REQUERIDAS DESPROVIDOS E ADESIVO DA REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO
.

Aplica-se a responsabilidade solidária prevista no CDC a todos os integrantes da cadeia de fornecimento, inclusive à concessionária, independentemente da origem do vício.

A falha reiterada na prestação do serviço de reparo, ainda que iniciado dentro do prazo legal, autoriza a rescisão contratual e a devolução do valor pago.

A frustração da legítima expectativa de funcionalidade de veículo 0 km e os transtornos que superam o mero aborrecimento caracterizam dano moral indenizável.

A documentação juntada aos autos comprova parcialmente os gastos com conserto posterior do veículo, motivo pelo qual o recurso adesivo da autora deve ser parcialmente provido quanto aos valores devidamente comprovados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0003728-41.2015.8.11.0002

APELANTES:

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA E

MARIA HELENA BASTIAN FAGUNDES

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
e
GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA
(requeridos) e de recurso adesivo por
MARIA HELENA BASTIAN FAGUNDES
(autora), contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior
, da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, lançada nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Reparação de Danos Materiais e Morais no. 0003728-41.2015.8.11.0002
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para rescindir o contrato de compra e venda do veículo Chevrolet Spin LTZ, 0km, Placa OAV4055, no valor de R$62.256,45; condenar, solidariamente, as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais, mediante restituição integral do valor pago, corrigido pelo INPC/IBGE e com juros legais de 1% ao mês, ambos a partir da citação válida; bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigidos pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% ao mês desde a citação.

Ao final, condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2o, do CPC.

A apelante,
GENERAL MOTORS DO BRASIL
LTDA
,
em
suas razões recursais aduz que o veículo foi entregue em perfeitas condições de uso.

Argumenta que todos os defeitos apresentados foram sanados dentro do prazo legal de 30 dias, conforme art. 18, §1o do CDC.

Menciona que o laudo pericial não identificou vício de fabricação, limitando-se a apontar problemas pontuais no ar-condicionado, sem comprometer o funcionamento ou segurança do automóvel.

Informa que não houve recusa da ré em prestar assistência técnica, nem negativa de substituição de peças, as quais foram ofertadas sem ônus à autora.

Sustenta que a autora se negou a retirar o veículo mesmo após sua reparação, e que a recusa quebrou a cadeia de causalidade necessária para responsabilização civil, nos termos do art. 12, §3o, II, do CDC.

Quanto ao dano material, discorre que não há provas inequívocas de dano material efetivamente suportado pela autora, pois os documentos anexados seriam em grande parte ilegíveis ou em nome de terceiro (locação de veículos).

Elucida que não há qualquer elemento capaz de demonstrar nexo causal entre a atuação da fabricante e os alegados prejuízos financeiros.

Cita jurisprudência do TJMG e STJ exigindo prova documental cabal para reconhecimento de danos materiais, os quais não podem ser presumidos.

No que tange ao dano moral, defende que não houve sofrimento psíquico que extrapole os limites dos meros aborrecimentos da vida moderna e não há qualquer humilhação pública, vexame, dor moral intensa ou dano à dignidade da pessoa, conforme preceituado pelo art. 186 do CC.

Diante disso, entende que a condenação de R$10.000,00 seria desproporcional e ensejaria enriquecimento sem causa. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, invocando a função compensatória e não punitiva da indenização moral.

A par do exposto, pugna pela reforma da sentença nos termos elucidados (Id. 259861687).

A apelante
GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA
inicialmente requer o recebimento do recurso com atribuição dos efeitos devolutivo e suspensivo.

Sustenta que não pode ser responsabilizada pelos vícios de fabricação alegados na petição inicial, pois sua atuação se limita à comercialização do veículo, inexistindo qualquer participação na cadeia produtiva.

Com base nessa distinção, requer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva
ad causam
, pugnando pelo afastamento da responsabilidade solidária que lhe foi imposta.

Alega que a responsabilidade pela integridade e conformidade técnica do veículo é exclusiva do fabricante, sendo descabida sua inclusão no polo passivo para fins indenizatórios decorrentes de supostos defeitos de fabricação.

Defende que todos os vícios eventualmente apresentados foram sanados dentro do prazo legal previsto no art. 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Na oportunidade, cita o laudo pericial judicial, que reconhece a existência de falhas no sistema de ar-condicionado, escapamento e infiltração; e inexistência de comprometimento da dirigibilidade e segurança.

Menciona também acerca do saneamento completo das anomalias no período de garantia, com substituição de peças originais, sem ônus à consumidora.

Com isso, busca demonstrar que não houve inércia ou má-fé, mas sim diligência na assistência prestada à autora, razão pela qual entende estar ausente qualquer ato ilícito apto a gerar responsabilidade civil, à luz do art. 186 do Código Civil e do art. 12, §3o, do CDC.

No que diz respeito ao dano moral, defende que não houve violação a direitos da personalidade da autora ou ainda porque os aborrecimentos decorrentes da situação não ultrapassaram os limites do mero dissabor da vida em sociedade. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.

Ante o exposto, pugna pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, bem como a exclusão do dano moral e material, ou ainda, a minoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, adequando-o às particularidades do caso concreto (Id. 259861690).

Por sua vez, a parte autora, MARIA HELENA BASTIAN FAGUNDES, interpõe apelação adesiva limitada aos pontos que foram indeferidos, postulando a reforma parcial da sentença quanto à não condenação ao ressarcimento das despesas com locação de veículos e ausência de condenação ao reembolso dos valores gastos com novo conserto do ar-condicionado em 2019, mesmo após a perícia e no curso da ação judicial.

Explana que a sentença rejeitou o pedido de reembolso sob o fundamento de que os contratos de locação estavam em nome de terceiro (Edilson Lima Fagundes), estranho aos autos, o que impediria a condenação.

Contudo, defende que os contratos mencionados pelo juízo se referem a veículos locados pelas rés e fornecidos como carro reserva.

Relata que os valores cobrados na ação são relativos ao período em que as rés deixaram de fornecer veículo substituto, o que forçou a autora a locar por conta própria, às suas expensas.

Informa que apresentou documentos em seu próprio nome, comprovando pagamentos realizados diretamente por ela, os quais foram desconsiderados na fundamentação sentencial.

Ressalta que além da documentação juntada aos autos (Ids 71029619 e 71029624), a apelante menciona prova oral colhida em audiência, que comprovaria o fornecimento parcial e temporário de veículo reserva (30 dias); a recusa da concessionária em oferecer novo carro substituto após um ano da compra; a necessidade de locação particular por cerca de seis meses, totalizando despesa de R$25.200,00, quantia esta pleiteada com juros de 1% a.m. e correção pelo INPC desde o desembolso.

Assevera que mesmo após a propositura da ação e realização de perícia judicial, o veículo continuou apresentando vícios recorrentes, especialmente relacionados ao sistema de ar-condicionado.

Declara que foram juntadas aos autos notas fiscais e recibos de 2019, referentes a consertos realizados após diversas tentativas infrutíferas da ré de sanar os defeitos de forma definitiva.

Noticia que embora a questão estivesse sendo discutido judicialmente, a ré se negou a efetuar o reparo dentro da garantia, mesmo tendo ciência da controvérsia.

Reforça que as despesas comprovadas com o conserto do sistema de climatização, datadas de 17/04/2019, somam R$1.800,00, referentes à substituição do compressor e à mão de obra especializada.

Ressalta que não pleiteia reembolso pelos reparos relacionados ao superaquecimento, para evitar discussões sobre desgaste natural, limitando-se ao defeito reiterado e original do ar-condicionado, conforme já reconhecido na perícia.

Forte nesses argumentos, pugna para que as requeridas sejam condenadas, solidariamente, a ressarcir o importe de R$25.200,00, referentes à locação de veículos particulares, com juros de 1% ao mês e correção pelo INPC a partir do desembolso; e indenizar o valor de R$1.800,00 relativo ao conserto do ar-condicionado em 2019, também com juros e correção monetária (Id. 259861695).

Nas
contrarrazões de Maria
, a recorrida aponta, preliminarmente, a intempestividade da apelação da Gramarca, porquanto a ciência da sentença deu-se via sistema PJe em 25/10/2024, e não em 29/10/2024, como alega a apelante.

Explica que a contagem correta encerraria o prazo em 19/11/2024, no entanto, a petição recursal foi protocolada apenas em 21/11/2024, dois dias após o prazo final, razão pela qual pugna pelo não conhecimento do recurso.

Ainda preliminarmente, aduz que os recursos são genéricos e não atacam especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a repisar as razões da contestação, sem qualquer cotejo analítico com as provas dos autos, que autoriza o relator a não conhecer recurso.

Aponta que o argumento de ilegitimidade passiva da concessionária não deve prosperar, pois a decisão saneadora de 30/01/2018, rejeitou a preliminar e transitou em julgado, sendo que a Gramarca não interpôs recurso à época, tampouco suscitou a matéria em embargos declaratórios.

Descreve que as provas dos vícios de fabricação são incontroversas, pois há nove ordens de serviço emitidas pela Gramarca desde a aquisição do veículo e o veículo apresentou vício oculto persistente no sistema de ar-condicionado, detectado já nos primeiros meses de uso.

Sustenta que o vício não foi sanado no prazo legal de 30 dias (art. 18, §1o, do CDC) e o carro permaneceu por mais de 100 dias parado na concessionária, além de constar em recall da fabricante.

Anuncia que a perícia judicial técnica confirmou a existência do defeito, as múltiplas tentativas de reparo e a ineficiência dos consertos e testemunhas e depoimento da autora corroboraram os fatos.

Invoca jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reconhecendo a responsabilidade solidária entre fabricante e concessionária.

No mais, sustenta que os vícios reiterados em veículo 0km e o descumprimento reiterado da garantia legal constituem fatos geradores de danos extrapatrimoniais, razão pela qual requer o desprovimento de ambos os recursos (Id. 259861698).

A General em suas contrarrazões, afirma que o veículo foi entregue em perfeitas condições de uso e funcionamento, portanto, os supostos vícios foram prontamente sanados, dentro do prazo legal de 30 dias (art. 18, §1o, do CDC).

Informa que a autora se recusou a retirar o carro reparado em 24/12/2014, vindo a fazê-lo apenas em abril de 2015, o que descaracteriza qualquer mora ou omissão da fabricante.

Defende que o automóvel rodou mais de 91.000 km, demonstrando funcionalidade e ausência de comprometimento.

Menciona que a campanha de recall da porca de fixação da bomba de combustível foi meramente preventiva e não houve qualquer prejuízo material ou moral decorrente desse procedimento.

Sustenta que não há provas cabais de que os valores despendidos com locação de veículos tenham relação direta com omissão das rés.

Confere que os documentos apresentados seriam ilegíveis ou não identificados como pertencentes à autora, de forma que os danos materiais não se presumem, devendo ser comprovados nos termos do art. 373, I, do CPC.

Aponta a existência de excludente de responsabilidade (art. 12, §3o, III, do CDC), ao passo que os serviços foram prestados gratuitamente e no prazo legal;

Quanto ao conserto do ar-condicionado em 2019, afirma não haver demonstração de que se trata de vício original ou recorrente, podendo derivar de desgaste natural pelo uso.

Sustenta que não há relação direta entre a conduta da empresa e os alegados danos, razão pela qual não há falar em dano mora indenizável, eis que querer o reconhecimento da inexistência de nexo causal e de conduta ilícita (Id. 259861700)

Sem contrarrazões da Gramarca, consoante certificado no Id. 273867366.

Os preparos foram devidamente recolhidos (Ids. 259861689, 259861692 e 259861696).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a requerida
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO–
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Por outro lado, rejeita-se a
preliminar de intempestividade
arguida pela autora em relação ao recurso de apelação interposto pela General Motors do Brasil Ltda., porquanto o prazo recursal somente se iniciou com a ciência da decisão que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos.

Conforme estabelece o artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, a interposição tempestiva de embargos de declaração interrompe o prazo para outros recursos, que recomeça a correr, por inteiro, a partir da intimação da decisão que os julgou.

Assim, demonstrada nos autos a interposição oportuna do recurso dentro do novo prazo legal, não há que se falar em intempestividade, devendo a preliminar ser afastada.

No mais, rejeita-se a
preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal
suscitada pela autora, porquanto as razões da apelação interposta pelas partes recorrentes expõem de forma clara e suficiente os fundamentos de fato e de direito que embasam sua irresignação, com impugnação específica aos pontos decididos na sentença.

A motivação apresentada não se limita à mera repetição da contestação, mas enfrenta diretamente os fundamentos adotados pelo juízo a quo, demonstrando a existência de inconformismo concreto e dialético.

Dessa forma, não se configura a inobservância do disposto no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, sendo plenamente admissível o recurso.

Superadas referidas premissas, cinge-se dos autos que
MARIA HELENA BASTIAN FAGUNDES
ajuizou a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais em desfavor de
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
e
GRAMARCA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
, argumentando, em suma, que adquiriu o veículo Chevrolet Spin LTZ, 0 km, no dia 18/10/2013, pelo valor total de R$62.256,45, mediante pagamento à vista e parte financiada através de contrato bancário.

Informa que o veículo, apesar de novo (0 km), passou a apresentar falhas no sistema de ar-condicionado com poucos meses de uso, parando de funcionar após 30 a 40 minutos de funcionamento contínuo.

Explana também que houve infiltração de água no habitáculo, exalando forte odor de mofo e comprometendo o conforto interno.

Sustenta que levou o automóvel diversas vezes à concessionária Gramarca, onde foram realizadas tentativas de reparo sem sucesso.

Aduz que o veículo ficou imobilizado por mais de 100 dias, sendo fornecido carro reserva apenas por tempo limitado.

Informa que o veículo foi objeto de campanha de recall da fabricante (General Motors), por risco de falha na vedação da porca da bomba de combustível, o que poderia gerar curto-circuito e incêndio.

Sustenta que gastou valores significativos com locação de veículo substituto e posteriormente arcou com conserto do ar-condicionado em oficina especializada, após negativa da concessionária em realizar novo reparo.

Diante do que expôs, postula pelo pagamento de danos materiais (locação de veículo, reparo particular, eventuais despesas correlatas) e indenização por danos morais.

A tutela antecipada para o fornecimento do carro reserva foi deferida em 30/03/2015.

As requeridas apresentaram defesa.

A autora impugnou as contestações.

Foi designada perícia técnica no veículo.

E após regular processamento do feito o Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para rescindir o contrato de compra e venda do veículo Chevrolet Spin LTZ, 0km, Placa OAV4055, no valor de R$62.256,45; condenar, solidariamente, as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais, mediante restituição integral do valor pago, corrigido pelo INPC/IBGE e com juros legais de 1% ao mês, ambos a partir da citação válida; bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigidos pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% ao mês desde a citação.

A
GRAMARCA
sustenta que não pode ser responsabilizada pelos vícios de fabricação alegados na petição inicial, pois sua atuação se limita à comercialização do veículo.

Tal argumentação não merece prosperar, devendo ser integralmente rechaçada, à luz do disposto no Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que se refere à responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento.

Nos termos do art. 18,
caput
, e §§ 1o e 3o, do CDC, os fornecedores de produtos duráveis – aí compreendidos tanto o fabricante quanto o comerciante/concessionário – respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ou inadequado ao consumo.

Além disso, o art. 25, §1o, do mesmo diploma legal, é taxativo ao dispor que "
é nula de pleno direito a cláusula contratual que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar dos responsáveis por vício de qualidade ou quantidade do produto ou serviço
".

O comerciante, ainda que não tenha fabricado o bem, integra a cadeia de fornecimento, beneficiando-se diretamente da relação de consumo estabelecida. Sua atuação não se limita à intermediação da venda, mas também à prestação de serviços de assistência técnica durante o período de garantia, como se verificou no presente caso, em que a concessionária Gramarca realizou sucessivas tentativas de reparo, sem lograr êxito na resolução definitiva do problema.

Ademais, conforme consolidado pelas jurisprudências, é irrelevante, para fins de responsabilidade civil objetiva nas relações de consumo, a natureza do vício (de fabricação ou de comercialização), pois todos os fornecedores respondem solidariamente pelos danos decorrentes do vício do produto.

A propósito:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL –
VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – VÍCIO NO PRODUTO – COMPROVAÇÃO
– SUBSTITUIÇÃO POR VEICULO DA MESMA ESPÉCIE – IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – RESTITUIÇÃO DO VALOR DE MERCADO – TABELA FIPE – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM – MINORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço e também por vício do produto, nos termos do artigo 14 e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

O consumidor tem o direito à substituição do veículo por outro da mesma qualidade, ou de ser ressarcido pelo valor integralmente pago com a aquisição do veículo defeituoso.

Na impossibilidade de substituição do automóvel, a restituição do quantum deve se basear no valor de mercado - apurado pela tabela FIPE -, observada a data do ajuizamento da demanda, acrescido de juros de mora a contar da citação e correção pelo INPC, a partir do ajuizamento da demanda, o que torna a condenação mais justa, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do consumidor.

É cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(N.U 0001221-16.2016.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 22/07/2023)

Portanto, a tentativa da concessionária de eximir-se da responsabilidade configura tentativa de burla ao sistema protetivo consumerista e deve ser rejeitada de plano, impondo-se a manutenção da responsabilização solidária da Gramarca, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência pacificada.

Por outro lado, o recurso é circunscrito a suposta inexistência defeitos, sob o argumento de que todos foram devidamente sanados ou ainda porque tais falhas não comprometeram a dirigibilidade e segurança do veículo.

Ocorre que, a tese sustentada pelas apelantes – no sentido de que o veículo não apresentaria defeitos relevantes ou que os vícios teriam sido sanados em prazo razoável – esbarra frontalmente na realidade probatória dos autos, especialmente no teor do laudo pericial técnico produzido nos autos.

Consoante consta no Laudo Pericial, datado de 10/04/2018 e juntado sob Id. 71029628, na origem, o perito nomeado pelo juízo, engenheiro mecânico habilitado, atestou expressamente que o veículo "
apresentava falhas recorrentes no sistema de ar-condicionado, que cessava o funcionamento após cerca de 30 a 40 minutos de uso, não sendo possível identificar causa definitiva para o problema
", acrescentando que "
os reparos realizados pela concessionária não foram suficientes para eliminar o vício
" (sic).

Ainda segundo o laudo, “
houve diversas ordens de serviço registradas, incluindo intervenções mecânicas e substituições de componentes, sem que o sistema de climatização retornasse à plena funcionalidade
”, além do registro de “
presença de infiltração de água no habitáculo, gerando odor de mofo e comprometendo o conforto interno do veículo”
(sic).

Portanto, evidencia-se a veracidade das alegações iniciais da autora, no sentido de que o bem, adquirido em 18/10/2013, novo (0 km), jamais correspondeu às legítimas expectativas do consumidor quanto à qualidade, segurança e funcionalidade, frustrando a finalidade do contrato.

Isso remete diretamente à norma do art. 18, caput e §1o, do CDC, que prescreve:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (...).

§ 1o. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III – o abatimento proporcional do preço.”

Dessa forma, a alegação das rés de que os reparos foram realizados “
dentro do prazo legal
”, conforme preceitua o CDC, não se sustenta diante do conteúdo técnico e objetivo da prova pericial.

O próprio laudo pericial registra que os serviços executados não sanaram o defeito, tornando inaplicável qualquer pretensão de exclusão de responsabilidade com base em eventual cumprimento de prazos.

Ainda que os serviços tenham sido iniciados tempestivamente, o fato é que o resultado esperado – a solução definitiva do vício – não foi atingido, sendo plenamente legítima, e até imperativa, a invocação das hipóteses previstas no §1o do artigo supracitado.

Ressalte-se, ademais, que o direito à substituição do bem, à devolução da quantia paga ou ao abatimento proporcional, conforme preceitua o CDC, visa garantir o equilíbrio contratual nas relações de consumo e se funda nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato (art. 421 do Código Civil) e da vulnerabilidade do consumidor, este último erigido à categoria de princípio estruturante pelo próprio CDC (art. 4o, I e III).

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgado oriundo deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS –
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO
– RELAÇÃO CONSUMERISTA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DE VULNERABILIDADE –
TENTATIVAS REITERADAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA

– IMPOSSIBILIDADE DO USO ADEQUADO DO BEM MÓVEL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
DANO MORAL CONFIGURADO
– CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – NECESSIDADE – ART. 461, §1o, do CPC – 1o APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a sentença que rescindiu o Contrato de Compra e Venda, com base no reconhecimento de vício oculto, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, pois os defeitos detectados no veículo o tornaram impróprio para uso, sendo apenas revelados com sua utilização, tanto que a revendedora não se negou a providenciar o conserto.

Compete à demandada o ônus de demonstrar que os defeitos no veículo foram consertados, nos termos do art. 373, II do CPC.

O dano moral se revela na quebra de confiança e na frustrada expectativa do consumidor, sobretudo quando os transtornos vão além do mero aborrecimento.

Considerando as peculiaridades do caso em análise, tenho que a solução mais acertada é a conversão da obrigação em perdas e danos, em consonância com o disposto no artigo 461, § 1o do CPC, por se tratar de hipótese em que a tutela específica pretendida tornou-se impraticável, razão pela qual os réus deverão restituir ao autor o valor pago pelo bem, acrescido de correção monetária desde o reembolso e juros de mora desde a citação.”
(N.U 0041461-55.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

A controvérsia acerca da manutenção da condenação por danos morais impõe uma análise jurídico-constitucional criteriosa, sob a ótica da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), da proteção do consumidor (art. 5o, XXXII e art. 170, V, da CF) e do princípio da reparação integral do dano (art. 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor).

Tais dispositivos conformam um microssistema protetivo destinado a assegurar equilíbrio nas relações de consumo, especialmente diante de vícios em produtos duráveis que frustram legítimas expectativas e causam transtornos que superam o mero dissabor cotidiano.

No caso concreto, a parte autora adquiriu um veículo novo, 0 km, da marca Chevrolet, modelo Spin LTZ, com a legítima expectativa de que o bem atendesse plenamente os critérios de segurança, conforto e funcionalidade inerentes a um automóvel fabricado sob padrões industriais avançados.

Contudo, desde os primeiros meses após a compra, o veículo passou a apresentar vício relevante no sistema de ar-condicionado, além de infiltração de água no habitáculo e emissão de forte odor de mofo, obrigando a consumidora a inúmeras idas à concessionária Gramarca.

O perito destacou que o veículo retornou por diversas vezes à concessionária para execução de reparos, totalizando nove ordens de serviço, sem que houvesse eliminação definitiva dos vícios detectados, em especial os relacionados ao sistema de climatização.

Conquanto a General sustente que a autora recusou a retirada do veículo após o conserto, o que afastaria o nexo causal nos termos do art. 12, §3o, II, do CDC, tal argumento não prospera, pois o laudo pericial confirma que o defeito persistiu mesmo após a restituição do veículo à autora, reforçando a tese de que a recusa não interrompeu o nexo causal.

Ademais, ainda que os defeitos não comprometessem de forma absoluta a dirigibilidade do veículo, afetavam significativamente seu conforto, funcionalidade e a expectativa legítima do consumidor quanto ao pleno funcionamento de um automóvel novo.

Ainda assim, os reparos realizados não foram suficientes para restabelecer a plena funcionalidade do produto, conforme atestado em perícia judicial detalhada, o que gerou constrangimentos reiterados e desgaste emocional à autora.

Essa situação revela a frustração da finalidade contratual e a ofensa à legítima confiança depositada no fornecedor, especialmente diante da recusa das rés em substituir o veículo ou solucionar definitivamente os vícios.

O sofrimento psíquico decorrente da incerteza sobre o uso seguro do bem, aliado ao tempo dispendido com reparos ineficazes, à privação do bem de consumo essencial por longos períodos e à negativa de assistência posterior, revela violação aos direitos da personalidade da autora, em especial à tranquilidade, integridade psíquica, liberdade de locomoção e segurança, valores protegidos não apenas por normas infraconstitucionais, mas também pelo arcabouço principiológico da Constituição Federal.

A tese defensiva sustentada pelas rés de que os transtornos experimentados pela autora configurariam “meros aborrecimentos da vida moderna” encontra-se em franca oposição à prova dos autos, e não se coaduna com o entendimento jurisprudencial consolidado.

No plano legal, o art. 6o, VI, do CDC prevê expressamente o direito básico do consumidor à efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais.

Além disso, conforme previsto no art. 927 do Código Civil, “
aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”, sendo que, no caso das relações de consumo, o ilícito decorre da prestação inadequada e ineficiente do serviço, consubstanciada na falha reiterada em solucionar o vício e no descumprimento da garantia legal.

Importante observar que o valor arbitrado a título de compensação moral –
R$10.000,00
– mostra-se adequado, proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso, não sendo irrisório nem excessivo.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO – INOVAÇÃO DE PEDIDO – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE –
DANOS MORAIS – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO KM – SUCESSIVOS INGRESSOS NA OFICINA DA CONCESSIONÁRIA
– CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. A alteração do pedido em sede recursal, configura inovação, vedada em nosso ordenamento jurídico.

Os danos morais decorrem do fato de o consumidor ter de suportar os ônus decorrentes da aquisição de veículo zero quilômetro defeituoso, tendo que reiteradas vezes ser desprovido da posse do bem para o seu conserto e, ainda, tendo que lidar com a ineficácia dos meios empregados para a correção do problema.
”

(N.U 1036282-50.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS –
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO
– RELAÇÃO CONSUMERISTA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DE VULNERABILIDADE –
TENTATIVAS REITERADAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA

– IMPOSSIBILIDADE DO USO ADEQUADO DO BEM MÓVEL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
DANO MORAL CONFIGURADO
– CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – NECESSIDADE – ART. 461, §1o, do CPC – 1o APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a sentença que rescindiu o Contrato de Compra e Venda, com base no reconhecimento de vício oculto, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, pois os defeitos detectados no veículo o tornaram impróprio para uso, sendo apenas revelados com sua utilização, tanto que a revendedora não se negou a providenciar o conserto.

Compete à demandada o ônus de demonstrar que os defeitos no veículo foram consertados, nos termos do art. 373, II do CPC.

O dano moral se revela na quebra de confiança e na frustrada expectativa do consumidor, sobretudo quando os transtornos vão além do mero aborrecimento
.

Considerando as peculiaridades do caso em análise, tenho que a solução mais acertada é a conversão da obrigação em perdas e danos, em consonância com o disposto no artigo 461, § 1o do CPC, por se tratar de hipótese em que a tutela específica pretendida tornou-se impraticável, razão pela qual os réus deverão restituir ao autor o valor pago pelo bem, acrescido de correção monetária desde o reembolso e juros de mora desde a citação.”
(N.U 0041461-55.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

De mais a mais, tem-se que o recurso é circunscrito as indenizações matérias postuladas pela autora, indeferidas pelo magistrado de primeiro grau.

Observa-se que a autora apelante almeja o ressarcimento de R$25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais) a título de carro reserva, no período compreendido entre 22/12/2014 a 08/06/2015 e R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais) referente ao reparo realizado no ar-condicionado em realizados no dia 17/04/2019, nos valores de R$1.420,00 e R$380,00.

Quanto ao carro reserva, consta que o Magistrado indeferiu o ressarcimento, sob o argumento de que os documentos apresentados para comprovar a alegada locação de veículos estavam, em sua maioria, em nome de terceiro (Edilson Lima Fagundes), e não da autora Maria Helena Bastian Fagundes.

Ocorre que, embora a autora tenha colacionado junto com a inicial um contrato de locação, com respectivo comprovante de pagamento, apresentado no Id. 259861656 - Pág. 7/8, onde consta o nome dela como locatária do veículo, evidencia-se que os documentos são unilaterais e sem firma reconhecida, portanto, insuficientes.

Desse modo, à luz do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que impõe à parte autora o ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, não se pode considerar plenamente comprovada a efetiva realização da despesa pela demandante, tampouco a indispensabilidade de sua ocorrência como consequência direta da conduta das rés apeladas.

Por outro lado, no que diz respeito ao ressarcimento da quantia de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais) referente ao reparo realizado no ar-condicionado em 17/04/2019, nos valores, respectivos, de R$1.420,00 e R$380,00 (Id. 259861663 - Pág. 48/49), observa-se que, em audiência de instrução e julgamento, foram juntados os respectivos documentos, que comprovam que o carro continuou dando problemas.

Nota-se que com relação ao ar-condicionado, o defeito estava ligado diretamente ao defeito anteriormente apresentado, e, portanto, deveria ser coberto pela garantia.

Tal reparo, embora posterior à propositura da ação, decorre de vício de qualidade já identificado e reconhecido no laudo pericial, que atestou a existência de falha persistente no sistema de climatização do veículo, não sanada pelas rés dentro do prazo legal previsto no art. 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, demonstrada a necessidade de novo conserto em razão da reiteração do defeito e da ineficácia das medidas anteriores adotadas pelas fornecedoras, impõe-se a reparação do prejuízo efetivamente suportado pela consumidora, com fundamento no princípio da reparação integral (art. 6o, VI, do CDC), devendo a quantia ser restituída com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros legais de 1% ao mês a contar da citação, nos termos dos arts. 398 e 405 do Código Civil.

Neste viés:

“APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VEÍCULO ADQUIRIDO ZERO KM – APARECIMENTO DE DEFEITO NO CÂMBIO E EMBREAGEM COM POUCO TEMPO DE USO E DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA –
NEGATIVA DE COBERTURA DOS CUSTOS DO REPARO
– RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA CARACTERIZADA – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. A responsabilidade do fornecedor por vício do produto, à luz do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, conquanto necessária demonstração do dano e do nexo causal, que no caso, restou evidente.
A negativa das requeridas em cobrir os custos do reparo de veículo adquirido zero com pouquíssimo tempo de uso, com apenas 19.044 Km rodados, e ainda dentro do prazo de garantia, frustrou a legítima expectativa que o consumidor tinha no momento da compra do carro novo, a ensejar a reparação pelos danos suportados
.”
(N.U 1029777-77.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos das requeridas e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo da parte autora, para determinar o ressarcimento do dano material, referente ao conserto do ar-condicionado, no valor de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais), atualizado monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso e juro de mora de 1%, a partir da citação válida.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
sob responsabilidade da parte requerida apelada em mais 5% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025